Tribunal: TJSP
Processo: 2234366-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Obrigação de pequeno valor. Condenação em honorários advocatícios mesmo sem impugnação da Fazenda Pública. Regra geral, do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, sobre serem devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, excepcionada pela do § 7o, que os dispensa, se não houver impugnação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Obrigação de pequeno valor. Condenação em honorários advocatícios mesmo sem impugnação da Fazenda Pública. Regra geral, do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, sobre serem devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, excepcionada pela do § 7o, que os dispensa, se não houver impugnação da Fazenda Pública, somente para os créditos submetidos a pagamento por meio de precatório, sem contemplar as obrigações de pequeno valor, que não exigem precatório. Interpretação conforme, por Supremo Tribunal Federal, em ADI, do disposto no artigo 1o-D da Lei Federal 9494/1997, introduzido pela MP 2180-35, de 24 de agosto de 2001, sobre não serem devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas, que excluiu do seu alcance as obrigações de pequeno valor, já replicada por Superior Tribunal de Justiça para a referida disposição do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil. Regra geral de serem devidos honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença, haja ou não impugnação, Código de Processo Civil, artigo 85, § 1o, cuja exceção do § 7o reclama aplicação estrita, segundo consagrada regra de hermenêutica jurídica, não cabendo ao intérprete e aplicador da lei ampliar. Recurso provido para determinar a fixação de honorários advocatícios sobre os créditos sujeitos a requisição de pagamento de pequeno valor, mesmo sem impugnação.